Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-27.2005.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000379-27.2005.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDENILZA MENDES DE PINHO - CPF: 406.008.151-53 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MAUTRA AGRICOLA E COLONIZACAO S A - CNPJ: 27.491.927/0001-28 (EMBARGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO CORDOVEZ - CPF: 004.967.048-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0000379-27.2005.8.11.0084 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Apiacás.

Embargante:
Fredenilza Mendes de Pinho.

Embargada:
Mautra Agrícola e Colonização S.A
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
0000379-27.2005.8.11.0084
- interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–

Apiacás.

Embargante:
Fredenilza Mendes de Pinho.

Embargada:
Mautra Agrícola e Colonização S.A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Fredenilza Mendes de Pinho
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de obscuridade no acórdão posto que
a ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução, na qual fora coletado o depoimento das partes e a oitiva de testemunhas, interfere no reexame das provas, ou seja, no efeito devolutivo do recurso, restando prejudicado face a impossibilidade de apreciação desta prova
.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

A embargada apresentou manifestação (id.
190417192
), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza,
sem possuir relação com a análise das provas dos autos
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Em que pese a ausência da mídia digital, esta não prejudicou a análise dos argumentos vertidos no apelo, conquanto houve a transcrição dos depoimentos colhidos na fase instrutória pela parte recorrente, bem como pelo Magistrado
a quo
, tendo-os como suficientes para elucidar as questões trazida para esta Corte, mormente a presença ou não dos requisitos
exigido no art. 1.238, do Código Civil
.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel rural encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

À vista disso, cabe a apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-os para sua moradia e de sua família ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu, em que pese as alegações da apelante de que comprovou os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que os inúmeros documentos juntados aos autos, denotam apenas que a apelante celebrou contrato de cessão de transferência de direito de posse com o Sr. Wilson Rodrigues da Silva, e que este ultimo declarou ser possuidor e legitimo proprietário de uma área de terras, com 1.229,1168 hectares, há mais de 13 anos consecutivos, denominado Fazenda Varredura, bem demarcada, com perímetro 18.803,80 metros localizado na Gleba Raposa Tavares no Município de Apiacás/MT.

Primeiramente, como bem mencionado pelo Magistrado a quo, a assinatura da requerente no referido contrato de cessão de posse encontra-se diferente da sua assinatura constante no documento pessoal e na procuração acostada ao feito, bem como que não houve o

reconhecimento de firma no contrato entabulado entre as partes. Em que pese a apelante sustentar que, em se tratando de instrumento particular não é imprescindível o reconhecimento de firma para a validade do documento, sendo

este dispensado pela Lei Civil, tal questão não muda o cenário do lapso temporal exigido para a aquisição da propriedade por meio da usucapião.

O que se vê dos autos, é que não restou comprovada efetivamente a posse do cedente (posseiro anterior), do Sr. Wilson Rodrigues da Silva, que foi utilizada como argumento pela autora/apelante para fins de comprovação do lapso temporal de 15 (quinze) anos exigido pela Lei, eis que da data da assinatura do contrato até a propositura da ação transcorreu apenas 04 (quatro) anos, tendo em vista que o pacto foi firmado em 2001 e a ação interposta em 2005 (id. 176568217 - Pág. 27).

Ademais, verifica-se que a autora, ora apelante, resguardou a comprovação da posse do cedente apenas por meio de prova testemunhal. Contudo, as testemunhas ouvidas em juízo foram contraditórias e confusas, não sendo uníssonas em seus depoimentos com relação ao ano em que o primeiro posseiro e cedente adentrou na área em litígio.

À vista disso, tenho que a apelante não comprovou o lapso temporal exigido no artigo 1.238, do C. Civil, posto que deixou a desejar a comprovação deste requisito (posse), que poderia ter sido feita através de fotografias por exemplo, não se desincumbindo de seu ônus, ou seja, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Digo isso, porque os aludidos documentos e os depoimentos colhidos na fase instrutória do feito, não demonstram de forma cabal que a recorrente está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil. Assim sendo, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, o que, a meu ver, foi totalmente considerado pelo togado.

(...)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua: “Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual. (...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, é de clareza solar a recorrente não demonstrou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, razão pela qual a r. sentença não merece reforma
.
” (id.
186744692
).

À vista disso, não prosperam as alegações da embargante restando evidente a inocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, mormente ausentes os requisitos exigidos no artigo 1.238 do Código Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023